Tribunal: TJSP
Processo: 1012805-55.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos extraordinário e especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos extraordinário e especial - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) – Julgado em consonância com parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores – Ausência de efeitos modificativos – Acórdão mantido